Tribunal: STF
Processo: RE 274949
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
PIS. FINSOCIAL. PRAZO DE RECOLHIMENTO. ALTERAÇÃO
PELA LEI Nº 8.218, DE 29.08.91. ALEGADA CONTRARIEDADE AO
ART. 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Examinando questão idêntica, decidiu a 1ª Turma:
"Improcedência da alegação de que, nos
termos do art. 195, § 6º, da Constituição, a lei
em referência só teria aplicação sobre fatos
geradores ocorridos após o término do prazo
estabelecido pela norma. A regra legislativa que
se limita simplesmente a mudar o prazo de
recolhimento da obrigação tributária, sem
qualquer repercussão, não se submete ao
princípio da anterioridade.
Recurso extraordinário conhecido e provido".
2.      Precedentes de ambas as Turmas, nos quais têm
sido rejeitados os argumentos em contrário, ora renovados
pela agravante.
3.      Agravo improvido.